Tribunal: TJDFT
Processo: 0730486-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. EVIDENCIADO O INTERESSE DE AGIR DA CONSUMIDORA: ALEGADA RECUSA DA REQUERIDA EM PROMOVER O REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS COM AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. APRECIAÇÃO DA CONDUTA DA EMPRESA À LUZ DA LEI N. 14.034/2020: MATÉRIA AFETA À QUESTÃO DE FUNDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. No caso concreto, constata-se que: (a) a consumidora, em 15.4.2020, registrou ocorrência no site consumidor.gov, com vistas à devolução do valor despendido com a aquisição do pacote turístico, à concessão de crédito para sua utilização posterior ou à alteração das suas datas (ID 23904326); (b) a requerida não comprovou que teria apresentado concretamente à requerente as opções constantes na legislação de regência; (c) até 31.10.2020, a requerente não obtivera qualquer resposta definitiva acerca de seus reclames (ID 23906967).
II. Nesse contexto, a alegada recusa da requerida em promover o reembolso da forma vindicada pela requerente denota a utilidade e a necessidade de um provimento jurisdicional, o que fundamenta o interesse de agir da consumidora.
III. No mais, a conformidade (ou não) da conduta da empresa às situações normatizadas na Lei 14.034/2020 constituiria matéria afeta à questão de fundo, não satisfatoriamente madura no presente momento processual. Desse modo, é de se reconhecer a nulidade da sentença ora revista (Lei 9.099/95, art. 13, § 1o).
IV. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).